Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709189-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: GERMANO CÉSAR DE OLIVEIRA CARDOSO, LUIZ JOSÉ PACHECO VAZ MANSO FILHO AGRAVADOS: MARIA GORETE BIZERRA ARAÚJO, MARCO AURÉLIO ANTUNES ARAÚJO DESPACHO GERMANO CÉSAR DE OLIVEIRA CARDOSO e LUIZ JOSÉ PACHECO VAZ MANSO FILHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Aduzem que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020